Tribunal: TJES
Processo: 5038179-41.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Corretagem
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038179-41.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARK ANDREW FERNANDEZ
RECORRIDO: ADAIL PERIM XAVIER e outros (3)
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5038179-41.2023.8.08.0024

Recorrente: MARK ANDREW FERNANDEZ;

Recorridos: ADAIL PERIM XAVIER E OUTROS;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS DE CORRETAGEM. NÃO CARACTERIZADO O CONTRATO VERBAL DE SERVIÇOS DE CORRETAGEM. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

ADUZIU A PARTE AUTORA QUE
“A presente demanda tem por objeto a cobrança de valores referentes à comissão de corretagem devida ao autor em razão de serviços prestados e que levaram os réus a transacionarem entre si, por meio de permuta. (...) DANIELA e ADAIL eram proprietários do mencionado imóvel (Splendore Residenze) e procuraram os serviços do autor para anunciar à venda sua propriedade imobiliária. Por sua vez, BRUNA e LUIZ PAULO procuraram os serviços do autor para aquisição de imóvel maior, em razão do que foi proposto o imóvel de DANIELA e ADAIL. Nesse ínterim, o autor sugeriu que BRUNA e LUIZ PAULO realizassem permuta de seu imóvel com o imóvel de ADAIL e DANIELA, o que acabou se concretizando tempos depois. Dessa forma, em razão dessa transação e da aproximação comercial realizada pelo autor, este faz jus à comissão de corretagem pelos serviços realizados.”

SENTENÇA
QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO, FUNDAMENTANDO PRINCIPALMENTE QUE
“No caso, de acordo com as provas produzidas pelas partes, verifico que os promovidos Luiz Paulo Gama Barreto e Bruna de Souza Gama Barreto nunca celebraram contrato de comissão de corretagem com o promovente, o que impede o repasse de tal ônus a eles. (...) Em relação aos promovidos Adail Perim Xavier e Daniela Silva Muniz Xavier, que foram os vendedores do imóvel, verifico inexistir prova da efetiva corretagem, pois, conforme destacado pelos promovidos e não impugnado pelo promovente, as partes não celebraram contrato de corretagem, assim como o promovente não auxiliou os promovidos no ato da venda, não realizando visitas ao imóvel e providenciando a documentação necessária, por exemplo, razão pela qual não há que se falar no pagamento.”
.

RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA
PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.

ANÁLISE DO RECURSO. Alegou o Autor que o Juízo de Origem em despacho dispensou a audiência de Conciliação, e determinou a intimação do Autor para réplica, caso houvesse questões preliminares ou documentos juntados. A contestação de Bruna e Luiz trouxe preliminar de nulidade de citação, acolhida em sentença, e em relação à qual o Autor não fora intimado previamente para se manifestar.

Em primeiro lugar, apenas a preliminar de nulidade de citação seria causa para a intimação do Autor apresentar réplica. Não surgiu da defesa dos Requeridos fatos novos ou documentações, nem pedido contraposto. Embora entenda que a intimação tenha ocorrido, a causa está madura para enfrentar a nulidade no bojo do recurso inominado.

Neste esteira, os Requeridos Bruna e Luis comprovaram não residir no endereço informado pelo Autor na inicial, para o qual fora enviada a citação. Este fato por si só torna correto o reconhecimento de nulidade de citação. O acesso aos autos por advogado que venha a atuar posteriormente em seu bojo não caracteriza citação das partes, o que só ocorre quando respeitado o rito previsto na lei (artigo 238 e ss, CPC). REJEITA-SE portanto a preliminar.

Não há nulidade sem prejuízo, de modo que os argumentos trazidos pelo recorrente, no que concerne à suposta falta de intimação para réplica, em nada alterariam o resultado do julgamento, máxime por se tratar aquela, a nulidade de citação, de matéria cognoscível ex officio pelo juiz e, ela sim, apta a contaminar todo o processo, acaso não reconhecida.

NO MÉRITO, A SENTENÇA IGUALMENTE DEVE SER MANTIDA. De compulsar os autos entendo que os diálogos trazidos pelo Autor em forma de ata notarial não demonstram efetiva contratação de serviços de corretagem, o que implicaria em comprovar atos de intermediação, providências quanto à documentação, além de ter sido estipulado algo sobre ao percentual/valores que seriam pagos ao Autor. As conversas apresentadas não são prova suficiente da contratação por nenhum dos Requeridos, e embora tenha havido uma reunião promovida pelo Recorrente entre as partes, não ficaram comprovados os requisitos da caracterização do serviço de corretagem. Quanto a tais requisitos:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CORRETAGEM – Para que o corretor faça jus à comissão há a necessidade de se demonstrar nos autos a aproximação das partes por esforço seu, bem como que estas chegaram a um acordo de vontades em decorrência disso, ou seja, merece retribuição o contrato de mediação quando houver o denominado resultado útil – Intermediação não configurada – A autora não comprovou sua influência na aproximação das partes que celebraram o contrato de compra e venda, tampouco a existência de cláusula de exclusividade – Art. 726, CC – Remuneração indevida – Sentença mantida por seus próprios fundamentos – Negado provimento.

(TJ-SP - AC: 10014819820178260320 SP 1001481-98.2017.8.26.0320, Relator: Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 02/03/2023, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/03/2023)

Portanto, para que restasse caracterizado o contrato verbal de serviços de corretagem, a atuação da parte autora teria que ser decisiva na negociação, restando das provas coligidas que o Autor atuou para fazer com que as partes conversassem, e, inclusive, afirma ter recebido R$ 10.000,00 de uma delas, não tendo sido comprovada atuação relevante nas tratativas da negociação efetiva.

SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)